Tribunal: CARF
Processo: 11080.731117/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731117/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.817 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2019
SOBRESTAMENTO.
CONEXÃO
POR
PREJUDICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a
compensação não homologada que está sendo discutida em outro processo sem
decisão definitiva na esfera administrativa.
COMPENSAÇÃO
NÃO-DECLARADA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de sobrestamento até o julgamento final do processo RE n.o 796.939 (tema 736) pelo STF.
Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Renata da
Silveira Bilhim (relatora) e Thais de Laurentiis Galkowicz que entendiam pelo sobrestamento.
No mérito, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do Recurso Voluntário para não
conhecer quanto ao argumento da impossibilidade de aplicação da multa por violação ao próprio
direito à compensação do art. 74, da Lei no 9.430/96 e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-008.809, de 29 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.730835/2018-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731117/2018-40
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação do contribuinte,
mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado).
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: violação ao direito de petição, ao contraditório e à ampla
defesa, ao princípio do não confisco, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
configuração de sanção política; decadência; necessidade de suspensão do processo até o
julgamento da compensação; impossibilidade de cumulação de multas; sobrestamento do feito
até o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, apresentando o
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, preliminares e
mérito, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando, parcialmente, em seu
conhecimento, como restará analisado.
2. Mérito
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança de
multa isolada por compensação não homologada, no valor de R$ 4.888.631,44, nos
termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de
11/06/2010 (fls. 2 a 3).
Conforme a descrição dos fatos, o Despacho Decisório emitido nos autos do processo
administrativo no 10880-944972/2013-26, que tratou do exame do direito creditório
pleiteado, relativo a Cofins não-cumulativa Exportação, decidiu pela não homologação
das declarações de compensação vinculadas aos créditos pretendidos, o que ensejou a
aplicação da multa legalmente prevista.
Na sua impugnação a Contribuinte alegou, preliminarmente, a decadência do direito
do Fiscal em realizar o lançamento da multa, por violação ao art. 74, § 5o, da Lei no
9430/96 e a reunião, pela conexão, do presente com o PA no 10880-944972/2013-26,
em que se discute o direito de crédito, e, no mérito, alega que (i) inaplicabilidade da
multa por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos princípios
gerais de direito; (ii) a inaplicabilidade da multa por bis in idem, não poderia ser
cumulada com a multa de mora de 20%; (iii) subsidiariamente, requer o sobrestamento
do feito até o julgamento do RE no 796.939/RS, no qual foi reconhecida a repercussão
geral quando à constitucionalidade da multa aplicada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Em resumo, rejeitou a
preliminar de decadência, tendo em vista que não se decorreu o prazo de cinco anos do
caput do art. 173, I, do CTN. Afastou o sobrestamento do feito em face da vinculação
alegada, já que o legislador não criou nenhuma condição para o lançamento da multa
aplicada, mas apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

enquanto perdurar a discussão administrativa (art. 74, § 18, da Lei 9430/96). No mérito,
explicou que, configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a
multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente
previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício
de crédito tributário. Quanto à violação à princípios destacou que não cabe à autoridade
administrativa avaliar, face a ausência de competência para tal. E argumentou que não
há bis in idem já que os fatos geradores das multas de ofício e da multa de mora são
diferentes. Por fim, quanto ao sobrestamento do caso até análise da repercussão geral,
pontuou que inexiste no processo administrativo fiscal previsão legal para o
atendimento de tal pleito.
Em Recurso Voluntário a Contribuinte, reitera, preliminarmente, a decadência do
direito de aplicação da multa isolada e a suspensão do feito até análise final do processo
de crédito. No mérito, aduz que a exigência da multa isolada é absolutamente
inconstitucional e ilegal, posto contrariar o direito fundamental de petição aos poderes
públicos, o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, a vedação da
utilização de tributos com efeito de confisco, além dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Reitera os argumentos da impugnação e pugna pela inaplicabilidade
da multa em função da duplicidade da imposição de penalidade (bis in idem) e violação
ao próprio direito à compensação assegurado pela lei.
Vejamos:
2.1. Preliminares
(a) conexão por prejudicialidade – sobrestamento até o julgamento final do PA no
10880-944972/2013-26
Correta a decisão de piso. O fato de estar pendente de julgamento definitivo o processo
administrativo que cuida de avaliar a legitimidade dos créditos pleiteados pela
Recorrente em Declarações de Compensação, não impede a autoridade administrativa
de promover o lançamento fiscal, porém a apresentação de manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário.
A multa aplicada se deu em decorrência da não homologação das Declarações de
Compensação, na forma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente na data de
ocorrência do fato gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o Despacho
Decisório proferido nos autos do processo administrativo no 10880-944972/2013-26, no
qual não se reconheceu o direito de crédito pleiteado, não homologando declarações de
compensação – motivo da lavratura do auto de infração.
Foi apresentada manifestação de inconformidade e, portanto suspensa a exigibilidade do
crédito em discussão. Em primeiro grau o despacho decisório foi mantido, conforme
informa a decisão da DRJ. Ao verificar os sistemas eletrônicos do CARF não encontrei
nenhum acórdão que atestasse o julgamento da demanda.
Logo, afasta-se a preliminar de sobrestamento do feito até análise final do processo de
crédito.
(b) quanto à decadência- aplicação do prazo do art. 74, o 5o, da Lei no 9430/96
Destaque que o prazo a que alude o contribuinte – art. 74, § 5o, da Lei no 9430/96 –
refere-se ao prazo de 5 anos para que o Fisco analise a declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte, e se iniciada da data da entrega da PER/DCOMP, sob
pena de homologação tácita pelo decurso do prazo. Não é esse o caso dos autos.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

O prazo decadencial para o lançamento da multa isolada é o do art. 173, inciso I, do
CTN, qual seja, 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Uma vez que a declarações de compensação transmitidas/protocoladas em 2013,
conforme informação da própria contribuinte, a contagem do prazo de cinco anos se
iniciou em 01o/01/2014, findando-se em 31/12/2018. Sabendo que a ciência da
Notificação de Lançamento se deu em 09/11/2018 (fls. 7), não há que se falar em
decadência.
Portanto, correta a decisão recorrida.
2.2. Mérito
(a) inaplicabilidade da multa por ocorrência de duplicidade da imposição de
penalidade (bis in idem)
A Recorrente alegou a inaplicabilidade da multa em função da duplicidade de imposição
de penalidade (bis in idem). Sustenta que a multa isolada não poderia ser exigida em
conjunto com a multa de mora de 20% (art. 61, Lei no 9430/96), exigida no âmbito do
processo administrativo no 10880-944972/2013-26, razão pela qual seria necessário o
cancelamento da presente Notificação de Lançamento, sob pena da consagração do bis
in idem, o que seria vedado pela legislação tributária.
Pois bem, as multas no direito tributário ou são moratórias (visa a desestimular o atraso
nos recolhimentos) ou punitivas (visa a coibir o descumprimento às previsões da
legislação tributária)
Multa de mora difere de juros de mora, aquela pune o descumprimento da norma
tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento, estes compensam a
falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao
atraso. Por outro lado, as multas punitivas são as de ofício (em razão do
inadimplemento do tributo) e isolada (em razão do descumprimento de obrigação
acessória).
Sem razão a Recorrente.
A penalidade ora em análise é uma multa isolada por compensação não homologada,
conforme art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de
11/06/2010, redação vigente quando da ocorrência dos fatos geradores, porém hoje
alterada pela Lei no 13.097/15, confira as redações:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de
2014)
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação
dada pela Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(grifou-se)
Perceba: o que mudou apenas foi termo 'crédito' por 'débito’, que é efetivamente o
valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
Nada obstante, importa destacar que a previsão do ilícito continua no § 17,
havendo mudança na redação do consequente penal, aplicando multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação. Caso esta alteração
resulte em diminuição de penalidade, situação em que o débito compensado é inferior
ao crédito informado, deve-se aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106
do CTN.
Quanto à multa do art. 61, da Lei no 9430/962 (limitada à 20%), aplicada no PA no
10880-941650/2012-44, esta é de natureza moratória e visa a desestimular o atraso no
pagamento dos tributos, logo apesar de possuir a mesma base de cálculo (valor do
débito não homologado) possui fatos geradores diversos, enquanto esta pune a mora,
aquela pune a compensação não homologada, logo não há que se falar um multas
cumulativas, ou mesmo em bis in idem.
Noutras palavras, a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago no
vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, enquanto que a multa isolada
é aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96. Verifica-se, com
isso, a existência de fatos geradores distintos.
Insta esclarecer que o novo entendimento da CSRF (acórdão no 9303-011.117) de que a
declaração de compensação equivale a pagamento, de sorte a afastar a multa de mora,
deve ser avaliado no processo de crédito. Nestes autos, o objeto é a aplicação da multa
isolada por compensação não homologada, a qual foi aplicada adequadamente pela
administração fiscal. Caso naqueles autos venha a ser definido que o crédito pretendido
procede, o Auto de Infração em referência, por via reflexa, será anulado.
Portanto, improcedem os argumentos de cumulação de multas ou bis in idem.

2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

(b) Impossibilidade de aplicação da multa porque por violação ao próprio direito à
compensação assegurado pelo art. 74, da Lei no 9430/96
A Recorrente aduz que a Lei no 9430/96 estipula o procedimento para que o contribuinte
realize seus pedidos de compensação dos créditos a apurar, sujeito a posterior análise
pela Receita Federal. Aduz que não se pode admitir que a multa isolada por
compensação não homologada obste esse direito legalmente previsto.
Vê-se que tal argumento é totalmente novo, não tendo sido arguido em impugnação,
motivo pelo qual restou atingido pela preclusão, conforme art. 17, do Decreto no
70235/72.
Nada obstante, ressalta-se que a própria norma legal apontada pela defesa prevê a
incidência de multa isolada por compensação não homologada, sendo que a análise de
sua ilegalidade ou inconstitucionalidade não pode, nem deve ser analisada por esse
Conselho, conforme será tema do tópico seguinte.
Portanto, tal argumentação não deve ser conhecida.
(c) Violação aos princípios constitucionais
Alega à Recorrente que a exigência da multa isolada é absolutamente inconstitucional e
ilegal, posto contrariar o direito fundamental de petição aos poderes públicos, o direito
fundamental ao contraditório e à ampla defesa, a vedação da utilização de tributos com
efeito de confisco, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Como já explicado, em relação à multa isolada, verifica-se que a cobrança está em
consonância com a legislação de regência, sendo o percentual de incidência o
legalmente previsto, não se podendo reduzi-la ou alterá-la por critérios meramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Considerações sobre a graduação ou conveniência da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida
objetivamente pela lei. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes,
como a contraposição a princípios constitucionais (não-confisco, razoabilidade e
proporcionalidade), somente podem ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, a via
competente.
Assim, quanto à alegação de violação aos princípios constitucionais, destaco a súmula
CARF no 2, de observância obrigatória por este Colegiado, no sentido de que “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto à alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e a
ampla defesa, esta não deve prosperar já que não há qualquer mácula ao devido
processo legal, de sorte que o procedimento do Decreto no 7023572 vem sendo
observado fielmente neste procedimento administrativo, assim como a Recorrente teve
acesso a todos os mecanismos legais que possibilitam o exercício de sua defesa, não
existindo qualquer violação a tais princípios.
Logo, não procedem as alegações da Recorrente.
Quanto a proposta de sobrestamento até o julgamento final do processo RE n.o
796.939 (tema 736) pelo STF, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

Divergi da Ilustre Conselheira Relatora somente quanto à possibilidade de
sobrestamento do processo administrativo até o julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) n.o 796.939 pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito de repercussão geral.
Em síntese, não entendo aplicável a suspensão prevista no Código de Processo Civil aos
processos administrativos pendentes de julgamento no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. É que o rito processual administrativo, diferente do
judicial, é regido por regras e princípios próprios, muitas vezes incompatíveis entre si.
Especificamente no processo administrativo, o Princípio da Oficialidade, segundo o
qual cabe à Administração Pública a atribuição de impulso oficial, cabendo a ela
propiciar e conduzir o regular desenvolvimento do processo, demonstra, ao menos em
regra, a incompatibilidade da suspensão do trâmite processual no âmbito administrativo.
O atual Regimento Interno do CARF e normas relativas ao processo administrativo
fiscal não trouxeram previsão de suspensão dos processos administrativos com tema em
discussão no âmbito do STF ou STJ sob o rito de repercussão geral ou repetitivo, o que
não implica em uma lacuna legislativa a ser complementada pela legislação processual
civil.
Nesse sentido, o Acórdão no 3402-006.337 foi preciso:
“Acórdão no 3402-006.337
Sessão de 27 de março de 2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
[...]
REPERCUSSÃO
GERAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há uma lacuna de
ordem processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação
de instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou
insatisfatória no referido subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa
que determine o sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal que
se pode dizer que há uma lacuna a ser preenchida com o traslado de tal instituto
do CPC para o processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de
mérito proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o
processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a
livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade e da presunção de
constitucionalidade das leis.”
Dessa forma, em regra, o processo administrativo deve ser conduzido pela
Administração para o seu desfecho, cumprindo o já citado Princípio da Oficialidade.
Este Relator defende que, ainda que inaplicável o sobrestamento dos processos
administrativos com tema submetido ao STF em sede de repercussão geral previsto no
CPC, excepcionalmente, pautado no Princípio da Eficiência da administração pública,
entende pela análise de cada caso concreto, verificando a possibilidade de realização de
diligência à Unidade de Origem, para que junte aos autos a decisão judicial, quando o
desfecho do processo judicial seja iminente.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

Esta exceção decorre justamente do confronto entre Princípios, tão conhecido no Direito
brasileiro. Diferente das regras, que ora são aplicáveis, ora não, os Princípios são aptos a
uma aplicação em maior ou menor amplitude, resultado de uma “queda de braços” com
outros princípios de acordo com o caso concreto.
Explicando melhor. Ainda que a administração deva seguir o Impulso Oficial,
conduzindo o processo ao seu fim, em determinadas situações, o desfecho do processo
administrativo pode se mostrar uma afronta ao Princípio da Eficiência, provocando a
emissão de decisões administrativas que em um curto período de tempo deverão ser
revistas (se não pela própria Administração Pública, pelo Poder Judiciário).
É nesse sentido por exemplo que este Relator já entendeu, especificamente para os casos
onde se discute a inclusão do ICMS (ou ISS) na base de cálculo do PIS e da Cofins, pela
baixa dos processos à Unidade de Origem, onde seria juntada a decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, com efeitos vinculantes para este Conselho.
Como dito anteriormente, a exceção visa a obediência ao Princípio da Eficiência,
evitando a emissão de decisões administrativas passíveis de reforma em virtude de
iminente decisão judicial relativa ao tema.
Por outro lado, assim como no presente caso, na inexistência de previsão legal, não se
pode admitir a suspensão de todos os processos submetidos a julgamento no âmbito do
STF ou STJ (em sede de repercussão geral ou repetitivo), sob pena de abarrotar a
administração pública de litígios administrativos sem um desfecho concreto,
aguardando ao longo dos anos uma decisão no âmbito do Poder Judiciário que não se
sabe quando ocorrerá. A adoção desta postura de forma generalizada, além de ferir de
morte o Princípio da Oficialidade, pode tornar o contencioso administrativo, com o
passar dos anos, como mera “sala de espera” de decisões judiciais no âmbito dos
tribunais superiores.
Sendo este posicionamento vencedor, foi superada a possibilidade de suspensão desse
processo administrativo, ante a inexistência de previsão regimental de sobrestamento e
da iminência do julgamento do tema por parte do STF, devendo o mérito processual ser
apreciado.

Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, lhe
nego provimento.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731117/2018-40

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a proposta de
sobrestamento até o julgamento final do processo RE n.o 796.939 (tema 736) pelo STF; e no
mérito em conhecer em parte do Recurso Voluntário para não conhecer quanto ao argumento da
impossibilidade de aplicação da multa por violação ao próprio direito à compensação do art. 74,
da Lei no 9.430/96 e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital